Tribunal: TCU
Processo: 035.311/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 594/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 035.311/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amaury dos Santos Sacramento (XXX.021.777-XX); Elaine de Lemos Barbosa (XXX.256.154-XX); Joao Bosco Breckenfeld Bastos (XXX.222.418-XX); Jose Aparecido Cardoso (XXX.950.869-XX); Maria do Socorro Santos (XXX.663.285-XX); Nilson Crespo Luciano (XXX.860.267-XX); Paulo Henrique Moreira Lima (XXX.474.587-XX); Ricardo Gomes Pereira (XXX.617.954-XX). 1.2. Órgão: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.